Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-98.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1002729-98.2020.8.11.0001
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada em 04.08.2020 (ID no 53023474), o Recorrido BANCO BRADESCO S/A, pugnou pelo restabelecimento do prazo recursal, tendo em vista a demora na juntada do acórdão.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 31.07.2020 (sexta-feira) e o acórdão e o voto foram digitalizados em 04.08.2020 (terça-feira), ou seja, na mesma data que o Recorrido postulou a restituição de prazo.
Além de que a sentença de improcedência recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, de modo que tal decisão não lhe ocasionou qualquer prejuízo, circunstância que gera a falta interesse de agir, não há interesse recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo recursal neste processo e determino que seja certificada a ocorrência do trânsito em julgado, após, devolva-se estes autos ao Juizado Especial de origem
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator